Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-27.2012.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000302-27.2012.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO JORGE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0000302-27.2012.8.14.0104

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDUARDO JORGE DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais a particular vítima de disparo de arma de fogo por policial militar durante abordagem. A decisão agravada fixou os juros moratórios a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de responsabilidade civil extracontratual do Estado, a indenização por dano moral deve ter seus juros de mora contados:

(i) a partir do evento danoso; ou

(ii) somente a partir do arbitramento judicial ou da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos termos da Súmula 54, determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

4. A tese recursal de que o valor da indenização apenas se torna líquido com a sentença não afasta a aplicação da Súmula 54, tampouco altera a natureza jurídica do ilícito estatal.

5. A fixação da correção monetária a partir da sentença está conforme a Súmula 362 do STJ, sendo indevida a cumulação com outro índice ou marco inicial.

6. A invocação de alegado enriquecimento ilícito da parte autora em razão do lapso temporal entre o evento e a sentença não se sustenta diante do caráter reparatório e compensatório da indenização, tampouco justifica alteração do entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual do Estado, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso.

2. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento judicial da indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 407.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1921373/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.06.2021; STJ, Súmulas nº 54 e 362.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Mantém-se, portanto, a condenação do apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na decisão de primeiro grau.”

Em suas razões (ID 25003390), o
Estado do Pará
alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter como termo inicial dos juros moratórios a data do evento danoso (11/04/2009), fundamentando-se na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Defende que tal aplicação não é adequada ao caso concreto, pois trata-se de indenização por dano moral, cujo valor apenas se torna líquido e certo com a fixação judicial.

Argumenta que a jurisprudência dominante do STJ aponta que os juros de mora, em casos de dano moral, devem incidir a partir da data do arbitramento judicial, ou, subsidiariamente, da citação válida. Aponta como fundamento o art. 407 do Código Civil, que estipula que os juros da mora contam-se a partir da fixação do valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.

O agravante transcreve diversos julgados do STJ em que se reconhece que a indenização por dano moral apenas se traduz em obrigação certa após o arbitramento judicial, e que não se pode exigir do devedor o pagamento de valor que não tinha base de cálculo definida previamente.

Enfatiza que a fixação da data do evento danoso como termo inicial para os juros moratórios implicaria aplicação desproporcional e onerosa ao erário estadual, promovendo enriquecimento sem causa da parte autora. Sustenta que, entre o evento danoso (ocorrido em 2009) e a sentença condenatória (proferida em 2024), decorreram 15 anos, o que resultaria em acréscimo de juros moratórios que superariam em quase 192% o valor da indenização fixada.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, com isso, fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da data do arbitramento da indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, da citação válida.

O recorrido,
Eduardo Jorge dos Santos
, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25341455), no qual suscitou a manutenção da decisão monocrática. Argumentou que o marco inicial dos juros moratórios, fixado a partir do evento danoso, está em absoluta conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente com a Súmula 54, e que qualquer entendimento diverso atentaria contra os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da reparação integral do dano. Reforçou que o entendimento adotado pela decisão agravada encontra respaldo em diversos precedentes do STJ e reiterou a responsabilidade objetiva do Estado por ato ilícito praticado por seu agente. Requereu, portanto, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24533995, por meio da qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se a sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (11/04/2009) e correção monetária a partir da sentença, conforme os parâmetros fixados nas Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso desconsidera a jurisprudência mais atual e consolidada do STJ para casos de indenização por dano moral.

Alega que tal indenização somente se torna líquida com a sentença que a arbitra, devendo, por isso, os juros de mora incidir apenas a partir desse momento, ou, alternativamente, da citação válida.

Ressalta, ainda, que a manutenção do marco inicial dos juros a partir do fato danoso gera impacto desproporcional sobre os cofres públicos, especialmente diante do lapso de tempo transcorrido entre o evento (2009) e a sentença (2024), o que acarretaria um acréscimo de juros superior ao próprio valor da indenização, promovendo, segundo sustenta, enriquecimento ilícito do recorrido. Por fim, requer o prequestionamento de todas as teses e dispositivos legais abordados, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Entretanto, as razões recursais não são aptas a ensejar a reforma da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e pacífica no sentido de que, nos casos de responsabilidade civil extracontratual — como o presente, que versa sobre disparos de arma de fogo efetuados por agente estatal em situação de abordagem policial —, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Tal entendimento está consolidado na Súmula 54 do STJ, que dispõe expressamente:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Conforme analisado na decisão agravada, e reiteradamente reconhecido por esta Corte, não há dúvida quanto à natureza extracontratual da responsabilidade imputada ao Estado do Pará, tampouco quanto à materialidade do evento danoso. Ressalte-se que, embora o agravante alegue que a indenização por danos morais somente adquire liquidez com o arbitramento judicial, esse argumento aplica-se, em regra, às hipóteses de responsabilidade contratual ou à correção monetária, a qual, por sua vez, já foi fixada corretamente a partir da sentença, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Vejamos a jurisprudência do próprio STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (Grifei)

A incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, portanto, não representa violação à razoabilidade ou à equidade, mas sim a justa reparação pelo atraso no cumprimento de uma obrigação de indenizar oriunda de ato ilícito estatal. O caráter reparatório da indenização não pode ser desvirtuado com o intuito de reduzir a responsabilidade do Estado sob o argumento de proteção ao erário, sobretudo quando se trata de conduta que violou direitos fundamentais do cidadão, como a integridade física e a dignidade da pessoa humana.

A alegação de que a atualização pelos juros desde 2009 resultaria em um montante superior ao valor fixado a título de indenização não se sustenta juridicamente. A jurisprudência não condiciona a fluência dos juros moratórios ao critério econômico da proporcionalidade entre o valor original da indenização e o seu acréscimo por encargos legais. O que se busca, ao adotar a data do evento danoso como marco inicial, é reconhecer que a mora do devedor — neste caso, o Estado — se configura desde a ocorrência do fato gerador da obrigação, e não apenas com sua quantificação judicial.

A aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ, como realizado pela sentença e ratificado na decisão agravada, reflete não apenas fidelidade à jurisprudência dominante, mas também segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025